Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-54.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta, contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base nos arts. 115, 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, do CPC. Não foram fixados honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede recursal o autor pede a declaração da nulidade da sentença a fim de que o feito tenha prosseguimento, com consequente cumprimento da execução de título.

2. Cabe ao magistrado, ao examinar a inicial, verificar as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito. 2.1. Consoante disposto no Parágrafo Único do art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 2.2. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.3. Entretanto, caso a parte não aproveite a oportunidade, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.

3. No caso dos autos, o juiz, ao analisar o pedido de busca e apreensão, verificou que não se encontravam nos autos todos os documentos necessários ao julgamento da lide, sobretudo as condições específicas e gerais da Cédula de Crédito Bancário. 3.1. Determinou, assim, a emenda à exordial oportunizando ao autor que trouxesse aos autos o documento faltante sob pena de extinção. 3.2. A decisão indicou que havia irregularidade a ser sanada na petição inicial, no sentido de que a parte requerente deveria comprovar que a assinatura digital do contrato juntado aos autos foi produzida em meio eletrônico certificado pelo ICP-BRASIL ou que juntasse a reprodução do contrato escrito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 3.3. O demandante apresentou petição no processo informando que o contrato juntado foi assinado via reconhecimento facial. 3.4. Novamente, sobreveio decisão determinando ao autor que fosse realizada a emenda da inicial para que excluísse pedido referente à requisição judicial de alteração de atos do DETRAN, ou, alternativamente, convertesse a ação para o rito comum, sob pena de indeferimento da inicial. 3.5. Como a parte requerente não se manifestou, adveio sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base nos arts. 115, 321, Parágrafo Único, 330, VI e 485, I, do CPC. Não foram fixados honorários advocatícios.

4. As condições gerais e específicas da cédula de crédito bancário são documentos indispensáveis ao ajuizamento da pretensão de busca e apreensão, pois propiciam ao devedor o exercício de sua ampla defesa, visto que possibilitam à parte requerida o conhecimento exato do que foi contratado, como por exemplo, as taxas de juros aplicadas ao período de normalidade, os encargos aplicados para o período de inadimplência, assim como os efeitos da inadimplência, a correção monetária aplicada, entre outros (art. 28, §1o, da Lei 10.931/04). 4.1. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) De acordo com o artigo 321, do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. Diante do não atendimento integral ao comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. As condições gerais da cédula de crédito bancário representam documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois nelas estão previstas as cláusulas pactuadas entre as partes (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04). (07066629420198070003, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 19/8/2019). 4.2. Em que pese a parte alegar que o contrato foi celebrado de maneira virtual deixou de juntar ao feito documentação apta a comprovar que a assinatura digital do documento trazido aos autos foi produzida em meio eletrônico certificado pelo ICP-BRASIL. 4.3. De fato, no Brasil, as assinaturas digitais ganharam regulamentação a partir da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24 de agosto de 2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil”. 4.4. O ICP Brasil usa a infraestrutura de chaves públicas, para viabilizar a emissão de certificados digitais de pessoas naturais e jurídicas, de forma a certificar a identificação e validade das assinaturas. 4.5. Desse modo, respeitados os requisitos necessários, a assinatura digital passa a ter a mesma validação que aquela aposta em documentos impressos em papel, pois é capaz de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa. 4.6. Nesse ponto, insta afirmar que, nos termos do art. 107 do CC: “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 4.7. Logo, tem-se que admitir a validade de documentos (contratos e ações) que tramitam ou são assinados de maneira virtual, desde que respeitadas as regras pertinentes. 4.8. Na hipótese, ainda que fosse possível ser apresentada a emenda da inicial nesta fase recursal, o que não é, resta de igual forma inviável confirmar a validade do documento.

5. Por fim, cabe ressaltar que embora coubesse à parte autora a apresentação de emenda, o fenômeno da preclusão não admite que possa fazê-lo em grau de recurso, quando já extinto o feito em razão de sua própria desídia.

6. Apelação improvida.